Tribunal: TJDFT
Processo: 0730119-53.2018.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por MARIA CRISTINA DOBAL CAMPIGLIA, em face à sentença que extinguiu a execução fiscal, nos termos do artigo 26 da Lei no 6.830/80. A recorrente interpôs apelação e não juntou aos autos a guia de recolhimento do preparo e documento que comprove o de pagamento. Sobreveio decisão que facultou à apelante regularizar o preparo, juntando aos autos a guia de recolhimento e o respectivo comprovante de pagamento do preparo, em dobro, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC. A apelante requereu prazo suplementar de 5 dias para o recolhimento pois, “por não estar familiarizado com o regime de custas do E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, não logrou êxito no recolhimento das custas recursais.” (ID 68357908) É o relatório. Decido. Consoante disposição do art. 1007 do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o faça, será intimado para recolhê-lo, devendo fazê-lo em dobro, sob pena de deserção (§4o). A falta do comprovante de pagamento do preparo revela a ausência de pressuposto extrínseco do recurso, o que atrai a sua inadmissibilidade por deserção. No caso em apreço, constata-se que a recorrente interpôs o recurso, sem recolher o preparo. A apelante ao invés de providenciar o recolhimento do preparo tal como determinado pela decisão, requereu prazo adicional para o recolhimento e não se atentou para o comando judicial que foi categórico ao assim determinar: “Dessa forma, faculto à apelante regularizar o preparo, juntando aos autos a guia de recolhimento e o respectivo comprovante de pagamento do preparo, em dobro, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC.” (ID 67175657) Assinala-se que o prazo para comprovação do recolhimento do preparo é peremptório e o seu desatendimento acarreta a preclusão. E, por se tratar de prazo peremptório, não há que se falar em concessão de novo prazo, principalmente, considerando que inexiste nos autos razão para tal, pois a relutância da apelante em não recolher a taxa judiciária não pode ser considerada normal, porquanto isso concederia aos litigantes no geral um salvo conduto para que possam protelar à vontade os comandos judiciais. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados deste Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PREPARO. PRESSUPOSTO OBJETIVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA NO RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA OPTADA. DEFERIMENTO APÓS O PRAZO LEGAL. EFEITO "EX NUNC". DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...) 3. Ausência de preparo em tempo hábil não enseja a regularização posterior, pois o prazo é peremptório, assim como o deferimento da gratuidade de justiça não contém o efeito retroativo. É dizer, pelo mero requerimento a parte recorrente não se exonera do recolhimento do preparo antes de seu deferimento. (...) 4. No caso, a parte interpôs o apelo em 18.5.2015 e não recolheu o preparo no prazo legal, embora requerendo a gratuidade de justiça, para isenção do RITRJE (art. 67, II). Além disso, diante de determinação para juntada aos autos de comprovante de rendimentos, a parte se conformou com a decisão no Juízo de origem para, em evidente hipótese de preclusão consumativa, recolher o preparo e custas processuais, o que fez, entretanto, apenas no dia 27.5.2015. 5. Os pressupostos de admissibilidade recursal, tal como o preparo, constituem matéria de ordem pública, de modo que, desatendidos, importa em não ser conhecido do recurso, independentemente de qualquer outra consideração. 6. Recurso não conhecido. (...) (Acórdão 893381, 20140610151438ACJ, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, data de julgamento: 11/09/2015, publicado no DJe: 16/09/2015.) Neste contexto, ausente pressuposto essencial de admissibilidade do recurso de apelação, qual seja, a regular comprovação do recolhimento do preparo, o que impõe o não conhecimento do recurso. Por fim, a teor do art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO A APELAÇÃO. Preclusa esta decisão, certifique-se e restituam-se os autos ao juízo de origem. Intime-se. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2906